Tribunal: TJMT
Processo: 1013224-10.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013224-10.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsificação de documento público para fins eleitorais]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (APELADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (APELADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – REJEIÇÃO – ARTIGOS 41 E 48 DO CPP – SOLICITAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam as condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se indeferir os benefícios da justiça gratuita.

“
Art. 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade.
”

Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso Em Sentido Estrito
interposto p
or
Edson Leite Da Silva

em face da decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida em desfavor de
Délcio Júlio Bento Júnior, Sonny
Jacyntho

Taborelli
Da Silva, Jos
é
Kleber Duarte,
e
Ricardo Almeida Gil
, ao argumento de que houve violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal.

Nas razões recursais,
o querelante requer

a) concessão da gratuidade da justiça ao autor; b)
o provimento
do recurso,
para declarar a nulidade da decisão que rejeitou a denúncia sob o número de identificação 130534815
, a
rgumenta-se que, uma vez que não há outros réus envolvidos, não há indivisibilidade no caso. Além disso,
que
a investigação policial é dispensável e não há impedimento para que ambos os processos sigam em paralelo, considerando que houve concurso de pessoas envolvendo os réus, prosseguindo a ação penal privada no 1013224-10.2022.8.11.0042
. Subsidiariamente, pugna que a autoridade policial conclua o inquérito policial em 45 dias.

Em juízo de retração
a
Magistrad
a manteve o decisum atacado pelos seus próprios fundamentos.
(Id.
212482351
)

Os recorridos apresentaram as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.

212482349
) (Id.

227742695
) (Id.

227742697
)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
.
(
Id.

237478159
)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara
:

Como asseverado,
a defesa
requer

a) concessão da gratuidade da justiça ao autor; b)
o provimento
do recurso,
para declarar a nulidade da decisão que rejeitou a denúncia sob o número de identificação 130534815
, a
rgumenta-se que, uma vez que não há outros réus envolvidos, não há indivisibilidade no caso. Além disso,
que
a investigação policial é dispensável e não há impedimento para que ambos os processos sigam em paralelo, considerando que houve concurso de pessoas envolvendo os réus, prosseguindo a ação penal privada no 1013224-10.2022.8.11.0042
. Subsidiariamente, pugna que a autoridade policial conclua o inquérito policial em 45 dias.

Todavia, o recurso não merece provimento.

De antemão,
em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Na hipótese
, em consulta no portal da transparência, observa-se que o recorrente é policial militar aposentado,
cujo holerite do mês
0
8/
2024 demonstra o recebimento de proventos brutos no valor de R$
40.106,32

(quarenta mil cento e seis reais e trinta e dois centavos),
o que, a priori, desnatura sua condição de hipossuficiente.

Logo, não há como deferir os benefícios da justiça gratuita.

A fim de melhor elucidar a questão,
e para evitar repetição transcrevo o resumo processual feito no parecer da Procuradoria, eis que muito bem explanado, vejamos:

“
Na notícia apócrifa, é narrado que no dia 06.12.2019

ocorreram as eleições da Associação do Hospital Militar de Cuiabá para os

cargos de Diretor Presidente, Vice-Presidente e Diretor de Benefícios e, na

oportunidade, o Tribunal Regional Eleitoral cedeu uma urna eletrônica

para ser utilizada no pleito; após a votação, o resultado oficial

demonstrou que a Chapa 01 recebeu 69 (sessenta e nove) votos,

enquanto a Chapa 06 recebeu 73 (setenta e três). O noticiante informa,

ademais, que o resultado dessas eleições foi impugnado por meio de Ação

Cível, tombada no
PJe
sob o no 1061550-09.2019.8.11.0041, que teve seu

trâmite perante a 10o (Décima) Vara Cível da Comarca de Cuiabá, e, no

curso desse processo, os Coronéis da Polícia Militar de Mato Grosso

Ricardo Almeida Gil e José Kleber Duarte, bem como os advogados Délcio

Bento Júlio e Sonny
Jacynto

Taborelli
da Silva, teriam juntado documento

falso, consistente em um boletim de urna com os números da votação

alterados, com a finalidade de burlar o resultado das eleições. O

denunciante anônimo afirmou, ainda, que a falsidade documental teria

sido constatada pelo servidor do Tribunal Regional Eleitoral Jorge
Yoshiro

Kimura.

Ademais, analisando os autos da Ação Cível de no

1061550-09.2019.8.11.0041, observa-se que a demanda foi ajuizada por

Antônio Ribeiro de Moraes, Erasmo Nascimento Marques, Edney Gonçalo

de Araújo e Edson Leite da Silva, em desfavor de Ricardo Almeida Gil, José

Kléber Duarte Santos e da Associação Beneficente de Saúde dos Militares

de Mato Grosso, alegando, em síntese, que os dois primeiros demandados

se candidataram para o processo eleitoral da Associação do Hospital

Militar de Cuiabá, para os cargos de Diretor Presidente, Vice-Presidente,

para o quadriênio 2020/2023, pela Chapa 01, mas que concorreram,

efetivamente, apenas, contra a Chapa 06, a qual foi formada pelos

autores da demanda e, inclusive, foi a mais votada no pleito eleitoral,

motivo pelo qual era necessário terem sagrado vitoriosos – o que, no

entanto, não ocorreu.

Segundo os autores da ação de natureza civil, a

Comissão Eleitoral, de forma ilegal, acolheu a impugnação à Chapa 06,

arguida pelos réus Ricardo Almeida Gil e José Kléber Duarte Santos, em

decorrência da relação de amizade entre os integrantes da referida

comissão e os candidatos da Chapa 01, tolhendo-lhes, indevidamente, o

direito de participar do pleito eleitoral.

Contudo, ao longo da referida ação, ficou comprovado

que não houve qualquer ilegalidade na impugnação da participação da

Chapa 06 na referida eleição. Isso porque, a Chapa 06 apresentou,

inicialmente, os nomes de Edson Leite da Silva para Diretor-Presidente,

Erasmo Nascimento Marques para Vice-Presidente e Edney Gonçalo de

Araújo para o cargo de Diretor de Benefícios; contudo, os três tiveram

suas candidaturas impugnadas com base nas normas do Estatuto Social

da ABSM-MT, as quais regulam as eleições e estabelecem a

impossibilidade de participação de candidatos que não comprovem sua

idoneidade e ilibada conduta moral (ID 39393650).

Ademais, ressai do referido processo cível que após a

decisão da Comissão Eleitoral, Edson, Erasmo e Edney pleitearam suas

substituições e a Chapa 06 passou a ser composta por Antônio Ribeiro de

Morais, concorrendo como candidato a Diretor-Presidente, Durval Fermino

de Magalhães, como Vice-Presidente, e, no cargo de Diretor de Benefícios,

Vandir
Marcolino Vieira. Ocorre, no entanto, que
Vandir
Marcolino Vieira

desistiu da candidatura em 18.09.2019, e, por isso, a Chapa 06 requereu

sua substituição em 20.09.2019. Porém, conforme as normas do pleito, o

prazo de substituição de candidatos findou no dia 16.09.2019, para que

houvesse tempo hábil para a publicação do edital de substituição e novo

prazo de eventual impugnação e decisão, já que a eleição estava

designada para 06.10.2019. Desse modo, por ser intempestivo o pedido

de substituição, a Comissão Eleitoral decidiu pela exclusão da Chapa 06

da eleição (ID 39393650).

Ainda segundo a Ação Cível, o pleito eleitoral ocorreu,

efetivamente, apenas com a Chapa 01, mas, na urna eleitoral, havia a

possibilidade de votação na Chapa 06 apenas porque
ela já estava

cadastrada no dispositivo; entretanto, os votos destinados à Chapa 06

foram considerados nulos (ID 39393650).

Na sentença proferida no âmbito do processo cível, no

dia 21.02.2023, a autoridade judiciária de primeiro grau consignou que

não houve desacerto da Comissão Eleitoral na rejeição da candidatura dos

autores e posterior exclusão da Chapa 06, em razão da substituição

intempestiva, motivo pelo qual o pedido foi julgado improcedente (ID39393650). Posteriormente, no dia 09.02.2023, em segundo grau de

jurisdição, a mencionada decisão foi mantida (ID 121413223).
[...]”

Pois bem.

O
recorrente Edson, ajuizou
a presente
A
ção Penal Privada Subsidiária da Pública
,
objetivando apurar suposta fraude envolvendo falsidade documental, ocorrida nas eleições da Associação do Hospital Militar, datada de 06.12.2019, para os cargos de Diretor Presidente, Vice-Presidente e Diretor de Benefícios.

O Ministério Público por sua vez, requereu
a rejeição da queixa-crime pelo descumprimento do Princípio da Indivisibilidade da Ação Penal Privada, conforme termos do art. 48 do CPP, bem como por vício de representação, ante ao descumprimento do descrito no art. 44 do Código de Processo Penal
.

A magistrada rejeitou a queixa-crime, c
om fulcro no art. 48 do CPP, em observância ao princípio da indivisibilidade
, trago
trecho d
a decisão
,
verbis
:

“
Em análise aos autos, particularmente ao boletim de urna supostamente falsificado, constatamos a presença de ao menos 05 (cinco) rubricas no documento, a princípio, lançadas com o intuito de demonstrar a veracidade das informações a li contidas, bem como a sua autenticidade.

Afere-se, por outro lado, inexistir nos autos qualquer documento ou mesmo providência permitindo identificar quem seriam os signatários das assinaturas lançadas no Boletim de Urna e suas respectivas autenticidades, como também quais
seriam as eventuais responsabilidades criminais dos envolvidos na prática dos crimes aqui imputados, o que incide em violação ao princípio da indivisibilidade
[1]
, conforme pontuado peloParquet.

Desse modo, e, consonância com o parecer ministerial, temos que ao menos por hora, a rejeição desta queixa-crime se impõe, pois é imprescindível que seja observado o princípio da indivisibilidade, de modo que sejam tomadas medidas no sentido de se apurar todos os supostos envolvidos no fato criminoso narrado pelo querelante.

Além disso, como bem pontuado peloParquet, é imprescindível a realização de diligências pela autoridade policial, voltadas à averiguação da falsidade ora alegada, pois sequer foi realizada qualquer perícia no boletim de urna objeto dos autos, a partir da qual se chegará à identificação de todos eventuais envolvidos, conformein
verbis
:

“... 2. uma vez rejeitadas, que os autos retornem ao Ministério Público para encaminhamento direto à autoridade policial para continuidade das investigações, eis que são imprescindíveis as diligências a seguir:

a) Realização de Perícia que ateste a veracidade ou falsidade do boletim de urna apresentado nos autos da ação cível pelo de cujus RICARDO ALMEIDA GIL;

b) Após o cumprimento da diligência anterior, atestando o perito a falsidade do documento, deverão ser identificadas e ouvidas todas as pessoas que assinaram o boletim de urna falsificado, inclusive apurando as autenticidades de tais assinaturas...”.

Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 48 do CPP, em observância ao princípio da indivisibilidade, ao menos por ora,
REJEITO
a presente queixa-crime.

Entretanto, na Queixa-Crime, Edson Leite da Silva

afirma que os Coronéis da Polícia Militar de Mato Grosso José Kleber

Duarte Santos e Ricardo Almeida Gil, bem como os advogados Délcio Júlio

Bento Júnior e Sonny
Jacynto

Taborelli
da Silva, teriam juntado um

boletim de urna adulterado no âmbito da referida ação de

natureza cível, no qual é atribuído à Chapa 01 um número maior de

votos do que à Chapa 06, com o objetivo de induzir a erro a autoridade
j
udiciária, e, por essa razão, lhes imputa o cometimento dos delitos de

uso de documento falso e associação criminosa (ID 212483188).

Instado a se manifestar acerca da exordial, o agente

ministerial de primeiro grau pugnou pela rejeição da Queixa-Crime,

argumentando que a peça ofende ao princípio da indivisibilidade,

notadamente porque, no boletim de urna supostamente falso, existem

diversas assinaturas de pessoas atestando a veracidade do documento e,

por isso, seria necessário investigar de quem são essas assinaturas, se

são autênticas e qual a participação desses sujeitos na empreitada

delitiva, a fim de que integrem, também, o polo passivo da Ação Penal.

Ainda, apontou o vício no instrumento procuratório, pois, nos termos

do artigo 44 do Código de Processo Penal, é exigido que o querelante

onfira
poderes especiais ao seu patrono para ajuizar a ação, mas, no caso

dos autos, o mandato faz menção apenas ao nome dos querelados, sem

expor os fatos criminosos (ID 212482292).

[...]”

Pois bem. De fato,
s
e o querelante não inclui naqueixa-crimetodos os autores conhecidos do delito, ocorrerá a renúncia tácita ao direito de ação quanto aos excluídos
, e
m razão doprincípiodaindivisibilidadeda ação penal privada, tal renúncia deve produzir efeitos em relação todos os possíveis envolvidos nos fatos. Inteligência do art. 48 e art. 49, ambos do Código de Processo
Penal.

Sobre o referido princípio,
vejamos
:

“[...]
Princípio da Indivisibilidade: obriga o ofendido a ajuizar a ação penal contra todos os agressores que tenham, juntos, cometido o delito. Tal disposição tem por fundamento, evitar que a vítima escolha a pessoa a ser punida, passando a ocupar uma posição inadequada de vingador, além de poder conseguir vantagens com a opção feita (deixar de ajuizar a ação contra um, que lhe pagou por isso, por exemplo).

[...]

Assim, renunciando com relação a um, beneficiados estarão os outros eventuais coautores, em homenagem à indivisibilidade da ação penal privada. A punibilidade de todos se extingue. É o que Noronha chama de extensibilidade da renúncia (Curso de direito processual penal, p. 37). Trata-
se de ato unilateral do ofendido, que não depende de aceitação do ofensor.

[...]

C
onferir na jurisprudência: STF:
“
Por ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada (
CPP
, art.
49
), a Turma deferiu habeas corpus para trancar ação penal e declarar extinta a punibilidade de jornalista processado pela suposta prática de delito contra a honra, consistente na veiculação, em jornal, de matéria considerada, pelo querelante, difamatória e ofensiva a sua reputação. Considerou-se que, em razão de a queixa-cr
i
me ter sido oferecida apenas contra o paciente, teria havido renúncia tácita quanto aos outros jornalistas que, subscritores da referida matéria, foram igualmente responsáveis por sua elaboração. Ressaltou-se, ainda, que transcorrera, in albis,
sem que se tivesse aditado a inicial, o prazo previsto na
Lei de Imprensa
(Lei
5250
/67, art. 41, 1.o)
”
(
HC 88165/RJ
, 2.a T., rel.Celso de Mello, 18.04.2.006,
v.u
., DJ 29.06.2.007)" (NUCCI,Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado, 8. ed.,
SãoPaulo
: RT. p.166).

E mais, conforme disposto no art.
48
e art.
49
, ambos do
Código de Processo Penal
:

“
queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos
e
o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade
”
e
“
a renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se
estenderá
”.

Sendo assim, n
o caso, após analisar atentamente os autos, observa-se do boletim de urna em Id.

212482318
, a existência de várias assinaturas,
sendo certo que para saber a verdade sobre a possível existência de adulteração no documento, se faz necessário investigar a quem pertencem as assinaturas, se são válidas, e ainda qual foi a participação de cada um no ato.

Nota-se
,
que
a queixa-crime é movida em desfavor de apenas quatro pessoas, assim,
de fato, viola ao princípio da indivisibilidade da ação pena
l.

Ademais
,
não verifico nos
autos qualquer documento
que identifique a quem pertencem as
demais
assinaturas constantes no boletim de
u
rn
a.

Pontua-se que o inquérito
policial ainda
não foi concluído, visto que aguarda o cumprimento de diligências importantes
, razão pela qual pertinente aguardar sua conclusão.

Além disso, dispõe o artigo 41 do CPP que

a
queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
, o que não se verifica na hipótese.

Desta forma, à medida que se impõe é a manutenção da decisão que rejeitou a queixa-crime.

A propósito, veja como bem pontuado pelo Ministério Público em petição de Id.

212482292
:

“[...]
Ocorre que da análise do documento que o Querelante alega ser falso, juntado nos autos da Ação Cível, observa-se que nele constam assinaturas de várias pessoas que atestam sua veracidade, fato que, se autênticas essas assinaturas, fazem daquelas pessoas signatárias possíveis participantes do crime de falsificação.

Por esta razão, deve-se, primeiramente, investigar de quem são as assinaturas, bem como, se são realmente autênticas e qual a participação destes na atuação delitiva, pois caso sejam coautores do crime, devem compor o
pólo
passivo da ação penal, em observânciaprincípio da indivisibilidade da ação penal.

Inclusive, oportuno destacar que estatui o art. 48, do Código de Processo Penal, que deve o Ministério Público zelar pela indivisibilidade da ação penal. Neste eito, segue a literalidade do dispositivo em comento:

Art.48.A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade.

Nãocabe ao querelante escolher aleatoriamente contra quem a ação penal deve ser ajuizada, ignorando a existência de indícios de envolvimento de outras pessoas.

Diante do exposto, pugno para que seja rejeitada a Ação Penal em razão de descumprimento do princípio da Indivisibilidade da Ação Penal Privada.
[...]”

A corroborar tal entendimento, vejamos:

“
PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE JULGAMENTO DA CORTE ESPECIAL. ARTS. 172, CAPUT, E 175, DO RISTJ. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. ARTS. 48 E 49, AMBOS DO CPP. REJEIÇÃO DA EXORDIAL. 1. O julgamento da Corte Especial em que foi examinada a questão do pretendido aditamento à queixa-crime observou os
arts
. 172, 175, ambos do Regimento Interno do STJ. Nulidade não configurada. 2. Nos termos do princípio da oportunidade, cabe ao autor optar por oferecer ou não a queixa-crime, mas se optar pelo oferecimento, deve obrigatoriamente processar todos os autores do delito, sob pena de restar caracterizada a renúncia tácita ao direito de queixa e a extinção da punibilidade, estendida aos demais coautores (art. 49 do CPP e art. 107, V, do Código Penal). 3. O querelante tinha conhecimento da suposta coautoria quando do oferecimento da queixa, impondo-se a rejeição da inicial acusatória, nos termos dos
arts
. 48 e 395, II, ambos do CPP. 4. Queixa-crime rejeitada, com a extinção da punibilidade do querelado, nos termos do art. 395, II, do CPP e do art. 107, V, do Código Penal.

(STJ -
APn
: 971 DF 2020/0184261-7, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
27/09/2022)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CALÚNIA - REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA - OCORRÊNCIA - RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE QUEIXA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA - NECESSIDADE. - Se o querelante não inclui na queixa-crime todos os autores conhecidos do delito, ocorrerá a renúncia tácita ao direito de ação quanto aos excluídos - Em
razão do princípio da indivisibilidade da ação penal privada, tal renúncia deve produzir efeitos em relação todos os possíveis envolvidos nos fatos. Inteligência do art. 48 e art. 49, ambos do Código de Processo Penal.

(
TJ-MG -
Rec
em Sentido Estrito: 5000882-43.2022.8.13.0461, Relator: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 12/12/2023, 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2023)

Ademais, quanto ao pedido de
que a autoridade policial conclua o
inquérito
em 45 dias,
verifica-se que não foi
submetid
o
ao crivo do juízo de primeiro grau. Logo, eventual análise importaria em supressão de instância.

Ainda que assim não fosse,
a
constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo não é resultado de operação aritmética de soma de prazos, é necessário sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o encerramento do procedimento de investigação.

(TJ-MT 10161006920218110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024